Tribunal: TJPA
Processo: 0808134-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808134-89.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: JOSE ORLANDO PINHEIRO DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0808134-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA

PROCURADORA
:
MARCELA MACEDO DE QUEIROZ
- OAB/PA N.º 13.281

AGRAVADO: JOSE ORLANDO PINHEIRO DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR:
EVANDRO DE AGUIAR RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DIÁRIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR MÁXIMO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do paciente que necessita de internação e cirurgia, e
é

pessoa com deficiência física e sofre problemas de saúde dentre os quais destaca as úlceras por pressão (escaras).

II-

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

III-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V-

Cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte.

VI-

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou que o Município cumprisse a decisão
em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

VII-

Sendo assim, entendo que a multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e proporcional. No entanto, o valor fixado como teto é desarrazoado, motivo pelo qual determinei a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ( id n° 1170869), na apreciação do pedido liminar deste agravo.

VIII-

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara única de Vigia, proferida nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar de Tutela de Urgência (
proc. n. 0006428-12.2018.8.14.0063
), que deferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
JOSE ORLANDO PINHEIRO DE SOUSA, na qual narrou que é

pessoa com deficiência física e sofre problemas de saúde dentre os quais destaca as úlceras por pressão (escaras) e a necessidade de uso de sonda de folley para que seja possível urinar.

Contou que por conta do quadro clínico adquiriu grave infecção urinária por bactéria resistente, além de úlcera por pressão extensa com exposição da cabeça do fêmur.

Aduziu que por meio do Sistema Estadual de Regulação foi encaminhado pelo Município agravante em 21/06/2018 para tratamento cirúrgico de urgência, tendo sido negado o tratamento sob a justificativa de não haver hospital tecnicamente capacitado para atendê-lo.

Sendo assim, ajuizou a ação para que seja providenciado sua internação hospitalar e intervenção cirúrgica, bem como todo o tratamento necessário.

A tutela antecipada foi deferida nos seguintes termos:

“(...) IV – Face os argumentos expedidos, DEFIRO o pedido de tutela de provisória de urgência de natureza antecipada antecedente e
determino que o Município de Vigia, em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) forneça ao Sr. José Orlando Pinheiro de Sousa meios
para que realize o procedimento cirúrgico necessário ao seu tratamento bem como forneça os respectivos remédios para o acompanhamento adequado de sua condição, conforme requerido na inicial.

V – Dispenso audiência previa de conciliação por se tratar de direito indisponível. Cite-se e intime-se o Município de Vigia, na pessoa de seus representantes jurídicos, ́para que cumpram a presente decisão no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, e, para, querendo, contestarem a ação no prazo legal (art. 183 e 303,§1º do CPC/15).

VI – Recebo a inicial sob o rito da tutela provisória de urgência de natureza antecipada antecedente.”

Insurge-se o Agravante conta a decisão que determinou liminarmente procedimento cirúrgico necessário ao seu tratamento e medicamentos para o acompanhamento do Agravado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitando ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Em razões recursais (ID nº. Num. 1049925 - Pág. 1/21), aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva do Município de Vigia de Nazaré, face a responsabilidade do Estado do Pará que goza das prerrogativas para cumprir a obrigação por se tratar de procedimento de alto custo, conforme natureza pragmática do art. 196 da CF/88. Igualmente, alega a descentralização do Sistema Único de Saúde e a ausência de solidariedade entre os Entes Políticos.

Ademais, defende a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito para o deferimento da tutela de urgência.

Insurge-se contra a multa coercitiva fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, pleiteando apenas a redução deste valor, eis que declara ser desarrazoada e desproporcional.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do recurso, tornando sem efeito a decisão recorrida.

Conforme decisão de id n° 1170869, o efeito suspensivo foi negado. No entanto, limitei o valor da multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (id n° 1846039).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para exarar parecer, no entanto, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação ( id n° 2293451).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde do paciente que necessita de internação e cirurgia, e
é

pessoa com deficiência física e sofre problemas de saúde dentre os quais destaca as úlceras por pressão (escaras).

Primeiramente, o Município suscita que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva cabe ao Estado do Pará, em razão da competência definida pela portaria n° 1.559/08 do Ministério da Saúde.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Conforme já mencionado, o paciente necessita de internação e cirurgia, e
é

pessoa com deficiência física e sofre problemas de saúde dentre os quais destaca as úlceras por pressão (escaras).

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Astreintes

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou que o Município cumprisse a decisão
em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o tema,

cumpre esclarecer que o objetivo principal da multa diária é de forçar indiretamente o cumprimento da decisão judicial e não de ressarcir o credor, tampouco de enriquecer ilicitamente a parte. Sendo assim, é necessário que a
astreinte
seja fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni
[3]
:

“a proporcionalidade e a razoabilidade guardam uma forte relação com as noções de justiça, equidade, isonomia, moderação, prudência, além de traduzirem a ideia de que o Estado de Direito é o Estado do não arbítrio. (...) Na proporcionalidade em sentido estrito, se processa a ponderação propriamente dita, ou seja, a verificação de se a medida, embora adequada e exigível, é mesmo proporcional e preserva uma relação de “justa medida” entre os meios mais utilizados e o fim almejado”.

Sendo assim, entendo que a multa diária no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e proporcional. No entanto, o valor fixado como teto é desarrazoado, motivo pelo qual determinei a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ( id n° 1170869), na apreciação do pedido liminar deste agravo.

Diante da gravidade da situação e pelos motivos já exarados, mantenho o posicionamento adotado em sede de liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para limitar o valor da multa diária ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

[3]

MARINONI, Luiz Guilherme
.
Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Ed. SaraivaJur, 2017.

Belém, 17/06/2020